Tribunal: TJES
Processo: 5003254-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDEL FERRETTI CEZAR

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
WENDEL FERRETTI CEZAR
contra a decisão (ID nº 4656690 – fls. 6/7) proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Colatina que, em linhas gerais, no bojo do processo nº 5004922-26.2021.8.08.0014, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo a empresa Vale S.A. do polo passivo da demanda e, via de consequência, declarou extinto o processo em face da mesma, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Em suas razões (ID nº 4656689), sustenta a agravante que a empresa Vale S/A integra o grupo econômico que pertence a Samarco Mineração S/A, demonstrando a condição de parte passiva legítima, de modo que responde pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em relação aos atingidos (art. 186, CC) de forma objetiva (art. 927, parágrafo único, CC).

Aduz, ademais, que pela Teoria da Asserção a simples afirmação do agravante na inicial deve embasar a verificação de condição para que a parte figure no polo passivo.

Afirma, ainda, que a agravada SAMARCO MINERAÇÃO S/A criou, juntamente com a recorrida Vale S/A, a Fundação Renova, para minimizar e/ou reparar os danos decorrentes da ruptura da barragem de Mariana/MG, restando configurado, portanto, pelo menos três das situações apresentadas para apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, quais sejam, a de que não se importaram com o que fizeram, que financiaram as atividades geradoras do dano e que se beneficiaram com as ações da SAMARCO, sendo responsáveis, ainda que indiretamente, pelo dano ambiental.

Diante de tal quadro, postula pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo e provimento do recurso para determinar a legitimidade Passiva da Vale S/A, bem como anular a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em desfavor do agravante.

Por meio do ID 4670048 (item 4), deferi, em cognição sumária, o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo.

Interposto agravo interno (ID 4851206 - item 7), no qual a Vale S.A. assenta que o mero fato de ter sido mencionada na inicial como responsável pelo evento, por si só, não induz na sua legitimidade passiva. Aduz, ainda, que a qualidade de mera acionista da empresa supostamente causadora do ilícito civil (a Samarco), constitui fato que, por si só, não justifica a sua inserção no polo passivo da ação.

Contrarrazões (ID 4854268 - item 12), pelo desprovimento do agravo de instrumento, por restar patente a ilegitimidade da Vale ao caso.

Contrarrazões ao agravo interno (ID 6207543 - item 16), pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (ID 6716859) pela ausência de interesse na intervenção no feito.

Pois bem.

Entendo que “
[...]
pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação,
como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]
” (
TJMG
, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.298980-8/002, Rel. Des.
Marcelo de Oliveira Milagres
, 18ª Câmara Cível, DJ 3.5.2023).

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...] (
TJES
, Apelação Cível nº 024900002213, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.3.2023 - destaquei).

[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada
[...]” (
TJES
, Apelação Cível nº 024160071163, Rel. Des.
Jorge do Nascimento Viana
, Quarta Câmara Cível, DJ 14.10.2022 - destaquei).

No caso concreto, o magistrado, em decisão interlocutória proferida em 13 de março de 2023, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela agravada Vale S.A e, via de consequência, declarou extinto o processo em face dela, reconhecendo, ainda, a necessidade de pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Ocorre que, reitero,
“
[...] a
teoria da asserção
, adotada pelo nosso sistema legal,
permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva
[...]
” (
TJES
, Apelação Cível n.º 012140076691, Rel. Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, Quarta Câmara Cível, DJ 13.4.2022 - destaquei).

Ou seja, adaptando a questão ao presente caso concreto, infere-se ter o
autor narrado
, em sua petição inicial, ainda que de forma suscita,
almejar pretensão indenizatória decorrente do desastre do rompimento de barragem com reflexo no Rio Doce que, por sua vez, acarretou em prejuízo às suas atividades cotidianas, principalmente, a pesca
, demonstrando,
por ora
, estar atendida a existência de vínculo entre as partes apto ao prosseguimento da ação, na forma como ajuizada pelo recorrente.

Assento que a utilização do termo “por ora” se apresenta, justamente, por entender
apenas prematura a extirpação da agravada do polo passivo da ação de primeiro grau em decorrência da teoria da asserção
, elemento, todavia, que
não impede que o magistrado, quando da sentença, ao realizar uma análise exauriente da questão, entenda de modo diverso
do por ora estabelecido por esta Corte.

Como se não bastasse, esta Corte, em aplicação da teoria da asserção, em casos similares ao ora posto, tem decidido pela rejeição da tese de ilegitimidade passiva da empresa agravada Vale S.A, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PARTE DA DEMANDA.
Ilegitimidade passiva da vale. Rejeitada
. Mérito. Desastre ambiental. Contaminação do rio doce. Interrupção no fornecimento de água. [...]
nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(RESP 1662847/MG, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/10/2017, dje 16/10/2017). 2) assim, a alegação de ocorrência de danos causados à coletividade ou a terceiros, embora revele atecnia da petição inicial da ação de indenização por dano moral individual, não caracteriza ilegitimidade ativa, uma vez não foi postulada indenização em favor de nenhuma outra pessoa além do próprio requerente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada 3)
pelo mesmo fundamento (teoria da asserção), não merece acolhida a arguição de ilegitimidade passiva pela vale s. A., uma vez que, apontada como responsável pelo evento danoso na petição inicial, o fato de existir ou não prova nesse sentido é questão a ser enfrentada no mérito
.
[...] (
TJES
; AC nº 0019158-93.2016.8.08.0030, Rel. Des. Subst.
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.8.2020 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. [...]
A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 2. Como houve na inicial a demonstração da relação jurídica material que liga a apelante e a apelada, a hipótese é de reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam
. 3.
É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde as mineradoras Samarco S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015
. [...] Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. [...] (
TJES
; AC nº 0000435-40.2017.8.08.0014, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.9.2020 – destaquei).

Assim, embora não desconheça precedentes em sentido contrário ao pontuado, repito,
entendo
apenas prematura a extirpação da agravada do polo passivo da ação de primeiro grau em decorrência da teoria da asserção neste momento processual
.

Nesse contexto, eventual arguição de ilegitimidade passiva,

com base na teoria da asserção, deve ser examinada à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial, se apresentando prematura a exclusão da empresa por meio de decisão interlocutória proferida no feito de origem e, consequentemente, com a condenação em honorários recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 13:02:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49894228022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.